Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em razão da prolação de sentença e a interposição de apelação, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília-DF, 30 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006/0308